Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-65.2011.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003082-65.2011.8.14.0009

APELANTE: CLAUDINEI LEITE DA SILVA

APELADO: CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. VÍCIO NOS ATOS CONSTITUTIVOS DE CONGREGAÇÃO RELIGIOSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 141 DO CPC. SENTENÇA QUE SE ATEVE AOS LIMITES PROPOSTOS NA CONTENDA. DECISÃO
EXTRA
OU
ULTRA

PETITA
INOCORRENTE. INSTITUIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EM BRAGANÇA. NATUREZA LOCAL E NÃO REGIONAL. VINCULAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE BELÉM,
EX VI
DA DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS MATRIZES. INOBSERVÂNCIA PELA PARTE APELADA.

SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 85, § 11. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência Des(a).

LEONARDO DE NORONHA TAVARES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLAUDINEI LEITE DA SILVA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Declaratória nº
0003082-87.2011.814.0009, ajuizada por
CONGREGAÇÃO CRISTÃ DO BRASIL
.

A parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 789605)
, noticiando que a parte ora apelante, sua ex-integrante (ancião), passou a insistir junto ao Conselho de Anciões para que se formasse uma administração na cidade de Bragança, o que findou ocorrendo por deliberação daquele colegiado, mas não com a independência por ela imaginada, pois as igrejas são unas, mesmo que sejam criadas formas distintas de serem administradas. Informou ainda que findou a parte ré por usurpar a competência exclusiva do Conselho de Anciões e contra as expressas disposições estatutárias praticou os seguintes atos: 1) forçou a renúncia do então presidente da Administração; 2) criou, por ocasião de simples culto, assembleia de membros não convocada; 3) se autoproclamou titular do posto; 4) reconduziu seu irmão Clóvis Leite da Silva ao Conselho de Anciãos, o qual havia sido afastado no Uruguai;

5) lavrou a respectiva ata que foi registrada em cartório e; 6) não submeteu os atos constitutivos ao crivo do Conselho de Anciãos da Igreja. Outrossim, pleiteou a declaração de nulidade dos atos constitutivos e consequente abstenção de atos possessórios, inclusive em nome da parte autora.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 789610)
, julgando procedentes os pedidos iniciais, por vislumbrar a demonstração da abusividade na administração da Congregação Cristã do Brasil em Bragança.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 789611)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a reiteração do agravo retido nº 2011.3.021.133-1, onde pleiteou a cassação da tutela antecipada concedida
initio litis
.
Meritoriamente
, sustenta a nulidade da sentença por violação ao art. 141 do CPC/2015, pois teria sido estranha aos elementos fáticos e jurídicos da causa de pedir, do pedido e das provas produzidas em contestação. Isso em virtude de que o convencimento do togado singular teria decorrido não apenas de sua íntima convicção, mas de todo o conjunto de obras criadas apenas pela parte autora/apelada, inclusive alicerçada em documentos fraudados, resultando na apreciação do conjunto de enunciados de ciclo de estudos de direito civil, quando deveria reconhecer a imprestabilidade das provas produzidas. Questiona como pessoas ligadas a outras cidades e congregações poderiam interferir na Administração da Congregação de Bragança, já que as testemunhas produzidas pela parte autora não residem em Bragança, tampouco o estatuto utilizado pelo magistrado diz respeito à Congregação Cristã no Brasil – Bragança, mas São Paulo – o qual inclusive vedaria a sua utilização por outras administrações - portanto, imprestáveis à sustentação da causa, violando os limites impostos ao juiz. Pontua que a própria parte autora/apelada teria requerido a improcedência de seus pedidos. Por derradeiro, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação originária.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pela Secretaria do Juízo de origem (Id. 789611-pág.19)
.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 789611-pág. 14). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente ao recurso de agravo retido
, além de confundir-se com o próprio mérito do recurso principal quanto ao pedido de cassação da medida liminar deferida
initio litis
– pois invariavelmente está embutida no âmago do apelo, o qual será a seguir abordado - afiguro inócua, eis que também tinha o intuito de atribuir efeito suspensivo à apelação, que já foi recebida apenas no devolutivo (Id. 4871353), motivo pelo qual o considero PREJUDICADO.

Não havendo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a insurgência acerca da pretensa violação do art. 141 do CPC/2015 por parte do juízo de origem, que teria extrapolado os limites fático-jurídicos propostos inicialmente na contenda originária, pela parte ora apelada.

Pois bem.

Inicialmente, mister trazer a lume o teor das normas de regência da matéria em testilha, insculpidas nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, respectivamente:

Art. 141
. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Materializam elas o princípio da adstrição, segundo o qual o julgador não pode se distanciar dos termos estabelecidos pela parte demandante para a satisfação do seu pleito, sob pena de nulidade por julgamento
ultra
ou
extra

petita
, consoante a remansosa interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 10/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/07/2021 e concluso ao gabinete em 14/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer se a) o acórdão recorrido violou a coisa julgada; b) o arbitramento de honorários pelo juiz, em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, configura julgamento extra petita e c) houve inovação recursal, violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da não surpresa. 3. A coisa julgada verifica-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1º, do CPC/2015). Isto é, quando presente a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Assim, sendo distintos a causa de pedir e os pedidos, inexiste em violação à coisa julgada.
4.

O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita
. 5. Enquanto a ação de cobrança de honorários funda-se na existência de acordo prévio acerca dos honorários advocatícios, a ação de arbitramento de honorários está prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB para a hipótese de ausência de estipulação quanto aos honorários. Desse modo, ajuizada ação de cobrança de honorários com base na existência de convenção a respeito do seu valor, não é dado ao juiz proceder ao arbitramento dos honorários, sob pena de proferir decisão extra petita. 6. Na espécie, os recorridos ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada na existência de contratos verbais e escritos, postulando a condenação da recorrente ao pagamento do montante avençado em razão da revogação do mandato. Não houve pedido de arbitramento de honorários. Destarte, embora o Tribunal tenha reconhecido a nulidade das avenças, procedeu ao arbitramento dos honorários, proferindo acórdão extra petita. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022)

Infere-se, pois, ao revés do que sustentado pela parte apelante, que o julgador está adstrito aos pedidos formulados pelo jurisdicionado, quer em relação à natureza da tutela jurisdicional, quer em relação à quantidade e ao objeto pretendidos, e não aos respectivos fundamentos jurídicos.

Ora, admitir a presente tese recursal, mais do que impor amarras não previstas no ordenamento à judicatura, seria olvidar a sua própria essência, pautada no princípio do
iura novit curia
, o qual se traduz no dever de o magistrado conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade.

À luz dessas premissas, para aferir o eventual transbordo praticado pelo juízo de origem, imprescindível o cruzamento entre os pedidos formulados inicialmente e o quanto entregue na prestação jurisdicional pelo juízo
a quo
, o que passo a fazer doravante.

Na peça de ingresso (Id. 789605-pág. 23), assim pleiteou a parte autora/apelada:

É essa proteção que se roga a Vossa Excelência para o fim de que seja concedida a tutela antecipada ou medida liminar e que
se determine ao Requerido que (i) cesse de forma imediata os atos nocivos, (ii) entregue as chaves dos templos, (iii) se abstenha de qualquer atitude impeditiva dessa utilização, (iv) se abstenha de praticar qualquer ato em nome da requerente e v) se comunique o Cartório de Registro da suspensão desse mesmo registro.

b) da procedência da ação

Ante o exposto, requer a citação do Requerido, para querendo possa contestar a presente, sob pena de revelia, para que ao final seja ela julgada procedente, mantida a tutela antecipada ou medida liminar concedida e determinado ao requerido abster-se dos atos ofensivos posse, cominando-se pena ao seu descumprimento.

Requer, ainda, seja declarada a nulidade da ata em que o requerido se intitulou presidente da Administração da Congregação Cristã no Brasil em Bragança, determinando-se ao respectivo cartório o cancelamento de seu registro.

Provas pelos meios em direito admitidos, especialmente a documental ora anexada, bem como a oral, cujo rol se apresentará oportunamente.

Por sua vez, na sentença ora alvejada, restou consignado pelo juízo de origem (Id. 789610-pág. 07):

Por tudo quanto exposto e nos termos da motivação acima expendida,
julgo procedente, com resolução de mérito (art. 487, 1, CPC), o pedido veiculado na petição inicial para: (1) declarar como pertencentes à congregação local de Bragança da Congregação Cristã no Brasil os templos de cultos adquiridos ou edificados com base nas contribuições dos fiéis dessa organização religiosa; (2) impor ao réu abstenção de toda e qualquer conduta voltada para impedir a utilização dos templos pelos fiéis da confissão religiosa autora, bem como de praticar qualquer ato em nome da organização; (3) determinar o cancelamento do registro da ata da assembleia geral que elegeu o réu presidente da congregação; (4) condenar o réu ao ônus da sucumbência, custas e, inclusive, honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 20, CPC)
.

De posse dessas informações, evidente que o togado singular se ateve exclusivamente ao quanto pleiteado inicialmente, de maneira que até mesmo a declaração de pertencimento à Congregação Cristã no Brasil – Bragança dos templos de cultos adquiridos ou edificados com base nas contribuições de fiéis dessa organização religiosa (item 1), não expressamente requerido na inicial, observou o princípio da congruência, pois lógica e sistematicamente consentâneo com o contexto geral da petição inicial e com a natureza dos demais pedidos, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial"
(AgInt no REsp 1.679.076/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.10.2020, DJe de 22.10.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.662.811/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Ademais, ainda que o estatuto da Congregação Cristã no Brasil – São Paulo não fosse aplicável à espécie – pois, como se verá a seguir, o é – tal fato, por si só, não teria o condão de caracterizar o desbordo ao norte afastado, pois, friso, somente o seria na hipótese de distanciamento de pedidos e não de fundamentos jurídicos.

A propósito, como prenunciado acima, vislumbro, uma vez mais, sem razão a parte apelante quanto ao suposto vício de fundamentação na sentença, porquanto perfeitamente aplicável ao caso concreto o dito estatuto e não o da Congregação Cristã no Brasil – Bragança, e o faço sob os fundamentos a seguir.

Primeiramente, porque todas as Administrações do país estão vinculadas à Administração de São Paulo, inclusive sendo regidas por estatuto idêntico, conforme reza o art. 6º do seu estatuto (Id. 789605-pág. 32):

Art. 6°. A CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL possui número ilimitado de casas de oração e de Administrações.
À Administração de São Paulo - Capital compete coordenar e incluir em relatório anual o movimento espiritual e material das demais casas de oração da mesma Fé em todo o País, podendo também orientar as demais Administrações na aplicação das leis
.

Parágrafo único.
Todas as Administrações e casas de oração são regidas por Estatuto idêntico a este
. (Destaquei)

Posteriormente, pois se todas as administrações e casas de oração serão regidas por estatutos idênticos, inclusive como se observa do que rege a Congregação Cristã no Brasil – Bragança, nada impediria a utilização estatutária da Administração de São Paulo.

No que concerne à tese de que pessoas estranhas à Administração de Bragança não seriam idôneas à instrução processual
, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois o cerne da questão originária, abordada na sentença alvejada, diz respeito à natureza daquela congregação, se de regional, desvinculada da Administração de Belém, se de local/filial, vinculada àquela, fato que não restringe a instrução processual à oitiva de testemunhas integrantes da Congregação de Bragança, porquanto determinante para a elucidação da controvérsia a ata de descentralização da Administração de Bragança (Id. 789605-pág. 48/50) deliberação do Conselho de Anciões de Belém (Id. 789605-pág. 57/61).

Aliás, não logrou êxito ela em se desincumbir do ônus de demonstrar, também neste particular, o direito vindicado, tampouco o de infirmar as razões de decidir do juízo singular, notadamente porque, como bem consignado na sentença, oscilou seu posicionamento quanto à natureza da vinculação ao norte mencionada, conforme se depreende do depoimento extraído do termo de audiência catalogado nos autos:

Id. 789609-pág. 74
:
Que em face do afastamento formou uma outra igreja
sendo eu (
sic
) foi seguido pela maioria absoluta pelos antigos integrantes da igreja; que a igreja fundada pelo depoente chama-se Congregação Cristã
(...).

(...)

Id. 789609-pág. 75
: Que Belém
através de uma assembleia extraordinária aprovou a criação de uma
administração local
em Bragança (...). (Destaquei)

Portanto, à toda evidência, findou por admitir, a própria parte ré/apelante, que se distanciou do quanto autorizado pela assembleia extraordinária da Administração de Belém, ao fundar uma administração regional, embora tenha alegado que “formou uma outra igreja”, fato que corrobora com a tese autoral, encampada pelo julgador primário e que induz ao desprovimento do presente recurso.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. NÃO CONHECIMENTO do agravo retido;

2. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da apelação;

3. MANUTENÇÃO integral da sentença alvejada;

4. MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
), uma vez que segundo a jurisprudência do C. STJ, é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões (STJ, AgInt no AREspn. 1626251/SP, Rel. Jorge Mussi);

[1]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

5. ADVERTÊNCIA das partes acerca da intolerância deste órgão julgador em relação à eventual insurgência abusiva.

Belém/PA, 11 de julho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 01/08/2022